Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.
II. PARCIAL JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
III. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. GESTANTE DISGNOSTICADA COM PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE. FETO COM VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. PROCEDIMENTOS ATINENTES A NÍVEIS DE ATENÇÃO EXIGÍVEIS NÃO OBSERVADOS. FALTA QUE RESULTOU EM DANO IRREVERSÍVEL À PACIENTE QUE NÃO FOI INTERNADA QUANDO NECESSÁRIO. CONDUTA MÉDICA EXPECTANTE INADEQUADA. ÓBITO FETAL. ANOXIA INTRAUTERINA. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA.
IV. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de feto por falha na prestação de serviço médico-hospitalar, que, ao não adotar conduta médica adequada de interrupção de gravidez de alto risco dado a diagnóstico de pré-eclampsia grave, acarretou no óbito fetal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão estatal e do dever de indenizar do Estado pela morte do feto em decorrência de falhas técnicas nos atendimentos a prestados à gestante e não adoção de conduta médica indicada para o caso apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Pretensão recursal não conhecida. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o capítulo do recurso em que postulada a gratuidade de justiça, visto que já deferida essa benesse pelo juízo de origem. Interesse recursal inexistente.
4. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
5. Omissão ilícita caracterizada pela ausência de práticas seguras de cuidado de saúde pelo hospital público em que atendida paciente, que deixou de realizar todos os exames necessários à verificação da vitalidade fetal e de proceder à internação da autora no momento adequado para adotar conduta médica de interromper a gestação a fim de manter a viabilidade do feto, desconsiderando as condições clínicas e o histórico da paciente com gravidez de alto risco devido a quadro de pré-eclâmpsia grave. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de conduta negligente e imperita nos serviços médicos prestados à autora que culminou no óbito fetal por anoxia intrauterina. Absoluta falta de controle de riscos que indica ausência de padrão mínimo de qualidade para funcionamento do serviço público assistencial de saúde disponibilizado à população. Menoscabo à vida humana e à ordem jurídica ao estabelecer que “(...) a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (art. 2o, CC).
6. Dano moral. A morte intrauterina de um filho em decorrência de negligência médica por omissão estatal gera dano moral presumido (in re ipsa). Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; art. 5o, X. CC, arts. 2o, 12, e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020; STJ, REsp 1.641.133/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017; TJDFT, Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849924, 0700533-57.2021.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024; Acórdão 1995314, 0708981-48.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.